Tribunal: TJSP
Processo: 1001379-67.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – CPC, ART. 373, INCISO I – OCUPAÇÃO IRREGULAR – ESBULHO CONFIGURADO - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001379-67.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que são apelantes JOYCE
FAUSTINO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e GIL JAQUES KING
CABRAL MUNIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANA RITA BARBOSA PAULA
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001379-67.2018.8.26.0441 -Voto no 47672
2
APELAÇÃO No 1001379-67.2018.8.26.0441
COMARCA DE PERUÍBE
APELANTES: JOYCE FAUSTINO DO NASCIMENTO E GIL JAQUES KING
CABRAL MUNIZ (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: ANA RITA BARBOSA PAULA LEITE
INTERESSADA: ADRIANA DE TAL
VOTO No 47.672
POSSESSÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROVA DO
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
CPC, ART. 373,
INCISO
I

OCUPAÇÃO
IRREGULAR

ESBULHO
CONFIGURADO - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO
IMPROVIDO.
Ação de reintegração de posse foi julgada
procedente pela sentença, que condenou os réus no pagamento
das custas, despesas e verba honorária de R$ 600,00,
observado o benefício da justiça gratuita.
Apelaram os vencidos. Alegam prejuízo em razão
de problema no áudio da mídia digital em que gravados os
depoimentos das testemunhas. Sustentam que a autora não
comprovou estar na posse do imóvel, no qual residem desde
fevereiro de 2016, com dois filhos menores, doentes e outros
familiares. Pede reforma e improcedência da ação.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Embora tenha ocorrido problema na gravação dos
depoimentos
das
testemunhas,
tais
depoimentos
foram
degravados na própria sentença proferida em audiência de
instrução e julgamento, não tendo havido prejuízo para as
partes em lhes conhecer o inteiro teor, conforme havia dito a
juíza, que mais uma vez passou a transcrevê-los em decisão
sobre a qual não se manifestaram os apelantes (fls. 113/114).
De resto, a sentença deu solução adequada ao
caso
e
merece
subsistir,
inclusive
pelos
próprios
fundamentos, que passam a integrar o voto (Regimento Interno,
art. 252), por estar em harmonia com o conjunto probatório.
Dele se extrai que a autora é proprietária por
escritura de venda e compra averbada na matrícula do imóvel,
que por si ou interposta pessoa vigiava, tanto assim que tão
logo constatada ocupação pelos réus veio a juízo e fez uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001379-67.2018.8.26.0441 -Voto no 47672
3
possessório
de
força
nova
espoliativa,

demonstração
eloqüente de que, nada obstante residindo em Santa Catarina,
estava atenta e vinha zelando pela coisa.
Ao adquirir direitos possessórios de quem não
tinha direitos sobre a área, conforme bem analisou a juíza,
os réus praticaram esbulho, tendo sido bem decretada a
procedência da ação.
Ressalte-se que a Constituição Federal garante
o direito de propriedade (art. 5o inciso XXII), e a lei
processual assegura ao possuidor o direito de ser reintegrado
na posse em caso de esbulho, até mesmo com expedição de
mandado liminar quando a petição inicial estiver devidamente
instruída (CPC/2015, arts. 560, 561 e 562).
Sobre a função social, se o imóvel a descumpre
o que se admite somente para argumentar -, poderá vir a ser
desapropriado pelo Poder Executivo, mediante o pagamento de
prévia e justa indenização, mas, ainda que ocioso, não pode
justificar o esbulho (REsp 154.906/MG, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 02.08.04).
Ressalte-se ainda que, ao apresentar réplica à
contestação, a autora juntou nova cópia de sua certidão de
casamento e da matrícula do imóvel, atualizada, completa e
legível (fls. 92/94), ao contrário do que afirmam os
apelantes em suas razões recursais.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios de R$ 600,00 para R$
1.000,00, atualizados da intimação do acórdão, observado o
art. 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator